Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727683-93.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: PERCEU KRYGIDO CARVALHO ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra a r. sentença Id. 53226048, que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda da Cédula de Crédito Id. 53226022, firmada para financiar o veículo Chevrolet, tipo S-10 Pick-up, modelo Tornado 2.8 TB-EL. 4P BAS D, ano/modelo 2005/2006, Renavam 867164298, placa NGI 1920, ante a prescrição operada, e condenou o Réu a retirar a restrição sobre o mencionado veículo. Após o julgamento, as partes juntaram a petição Id. 60197996, com o termo Id. 60197997, e requereram a homologação de acordo extrajudicial, com a consequente extinção do processo. As petições estão subscritas pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 60197997, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Custas finais pela parte Ré, pois não foram pactuadas no acordo. Publique-se e intimem-se. Por terem renunciado ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora